Tribunal: STF
Processo: AI 648273
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA. ALEGADA
   AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E
   LV DO ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL
   PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO
   MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegada ofensa à
   Constituição Federal, se existente, ocorreria de forma reflexa ou
   indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.
2.
   Por outra volta, para se chegar à conclusão pretendida pela parte
   agravante, é necessário o reexame do  conjunto probatório dos
   autos, providência vedada pela Súmula 279 desta excelsa
   Corte.
3. Agravo desprovido.